Tribunal: STF
Processo: PPE 1313
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. EXAME APARENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PEDIDO DEFERIDO.
Decisão: A Embaixada do Chile no Brasil, com fundamento no art. 84 da Lei nº 13.445/17, representou pela prisão cautelar do nacional chileno VÍCTOR DANIEL CÁCERES SOTO para fins de extradição, para que responda a processo penal pela suposta prática de crime de "homicídio qualificado em grau de frustrado".
Narra a representação, in verbis (doc. 1, p. 44):

"Na tarde de 27 de agosto de 2023, enquanto a vitima, Sr. CRISTOBAL ANDRES GONZALEZ MONTENEGRO, estava na via pública no cruzamento das ruas Navidad e Abranquil, no bairro de Pedro Aguirre Cerda, o acusado, VICTOR DANIEL CÁCERES SOTO, com premeditaçâo, aproveitando-se da vulnerabilidade da vitima e no contexto de ameaças de morte anteriores, aproximou-se dele pelas costas e, usando uma arma de fogo, atirou nele aproximadamente dez vezes, causando-lhe múltiplos ferimentos de bala no abdômen, na parte frontal, ferimentos que poderiam ter causado sua morte sem atendimento médico oportuno e eficaz".
Consta dos autos que o extraditando se encontra atualmente no Brasil, conforme "Boletim de Ocorrência N° 789/702, de 05 de dezembro de 2025, do Escritório Central Nacional da INTERPOL, da Policia de Investigações do Chile" (doc. 1, p.46).
Em 2.2.2026, abriu-se vista à Procuradoria-Geral da República para que se manifestasse em 24h sobre o pedido, na forma do art. 84 da Lei nº 13.445/2017, ocasião em que o órgão se manifestou em parecer assim ementado:

“DIREITO INTERNACIONAL. CHILE. PEDIDO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS FORMALIZADORES DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DUPLA TIPICIDADE E PUNIBILIDADE CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR EVENTUAL PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. PARECER PELA PRISÃO CAUTELAR E PELA DESIGNAÇÃO DE INTERROGATÓRIO”

É o relatório. DECIDO.

O art. 84 da Lei nº 13.445/2017 disciplina a legitimidade do Governo Estrangeiro para representar pela prisão cautelar para fins de extradição, in verbis:
“Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.
[...]”.	
In casu, consta dos autos informação a respeito de mandado de prisão expedido pelo "10 Juzgado de Garantia de Santiago", em 6 de setembro de 2024 (doc. 1, p.18), com a autenticidade prevista no parágrafo 4º do artigo 88 da Lei nº 13.445/2017, litteris: “O encaminhamento do pedido de extradição ao órgão competente do Poder Executivo confere autenticidade aos documentos”. 
Ademais, a documentação anexa, contém todas as informações relativas ao mandado de prisão originário, bem como ao interesse do Chile em solicitar a extradição na forma legal.
Dessa forma, o pedido preenche os requisitos formais aludidos nos dispositivos supracitados. Os fatos imputados ao requerido encontram-se suficientemente descritos, com indicação de data, local, circunstâncias, bem como dos dispositivos legais pertinentes, havendo, ademais, informações de que o extraditando “encontra-se atualmente no Brasil”(doc. 1, p.46)
Ainda, há especial urgência na apreciação do pleito, pois o extraditando poderá evadir-se e/ou deslocar-se para lugar incerto e não sabido, dificultando ou mesmo impossibilitando uma nova localização.
Por fim, não se encontram, aparentemente, presentes quaisquer das hipóteses obstativas do art. 82 da Lei nº 13.445/2017.
Ex positis, determino a prisão cautelar para fins de extradição do nacional chileno VÍCTOR DANIEL CÁCERES SOTO.
Expeça-se mandado de prisão.
Uma vez cumprido o mandado de prisão, esta Corte deverá ser imediatamente comunicada, bem como o país solicitante ser cientificado do ato, para os fins do que disposto no art. 84, § 3º, da Lei nº 13.445/2017
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente